Tribunal: TJMT
Processo: 1017087-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017087-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (RECORRENTE), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (RECORRIDO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PENSÃO MILITAR. LIMITE DE 50%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis. A execução busca o pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se cabe impugnação à gratuidade da justiça quando o preparo foi dispensado por prerrogativa legal do advogado; (
ii
) saber se é possível a penhora de pensão para pagamento de honorários advocatícios; e (
iii
) se a constrição requerida, somada a desconto preexistente, respeita o limite legal aplicável a verbas alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada. A dispensa do recolhimento prévio do preparo decorreu da aplicação do art. 82, § 3o, do CPC (prerrogativa em execução de honorários), garantida por decisão em mandado de segurança, e não do deferimento de assistência judiciária gratuita.

4. Os honorários advocatícios possuem nítida natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC). Por essa razão, incide a exceção à regra da impenhorabilidade salarial, autorizando-se a constrição sobre vencimentos e pensões para a satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.

5. O limite máximo de penhora para o pagamento de prestação alimentícia é de 50% dos ganhos líquidos do devedor (art. 529, § 3o, do CPC). Existindo penhora prévia de 20%, é legalmente admitida nova constrição de até 30% do benefício remanescente. Logo, a extinção do processo foi prematura, devendo a execução prosseguir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A execução de honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar, atrai a exceção à impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, § 2o, do CPC. 2. É permitida a penhora de pensão para a satisfação de honorários, desde que a soma das constrições não ultrapasse o limite de 50% dos ganhos líquidos do devedor, conforme o art. 529, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, § 3o, 85, § 14, 529, § 3o, e 833, IV e § 2o; Lei no 9.099/1995,
arts
. 53, § 4o, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017087-29.2024.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: JULIANA GIMENES DE FREITAS e JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO

Recorrido
: ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIANA GIMENES DE FREITAS e JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO requereram o cumprimento de sentença em face de ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, postulando o pagamento de R$ 6.686,62, referente a honorários advocatícios e sucumbenciais.

A parte devedora, embora intimada, não
efetuou o pagamento do débito
.

Foram realizadas buscas de bens da parte devedora, sem sucesso, através dos Sistemas SIBAJUD e SNIPER.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção. Concluiu que: a) foram esgotadas as providências para localização de bens, com pesquisas via SISBAJUD e SNIPER infrutíferas; b) o pedido de expedição de ofício à Controladoria Geral da União para penhora de parte da pensão da
parte devedor
a não poderia ser acolhido, pois, embora o valor bruto seja considerável, os proventos já sofrem penhora de 20% em outro processo; c) uma nova constrição sobre a mesma verba, que constitui a única fonte de renda da
parte

devedor
a, comprometeria o mínimo necessário à sua subsistência e de seus dois filhos, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, extinguiu o feito com fulcro no art. 53, §4o da Lei 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a decisão de extinção configura
error
in
judicando
, pois a execução versa sobre honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar; b) a legislação (art. 833, § 2o, e 529, § 3o, do CPC) autoriza a penhora de até 50% dos ganhos líquidos do devedor para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da origem; c) como a pensão da
parte

devedora
já está comprometida em 20%, é legalmente possível a penhora de mais 30% para a quitação do débito, respeitando o teto legal. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução, com a expedição de ofício ao órgão pagador para penhora de 30% da pensão recebida pela
parte devedora
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a decisão deve ser mantida, pois o valor líquido da pensão recebida é inferior ao patamar de 5
salários mínimos
, adotado pelo juízo como critério de impenhorabilidade; b) a existência de uma penhora prévia de 20%, somada à responsabilidade com seus dois filhos, torna inviável nova constrição sem comprometer sua subsistência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Impugnação à Justiça Gratuita.

O artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais, cabendo ao executado o seu pagamento ao final do processo. Essa dispensa legal não se confunde com o benefício da gratuidade da justiça previsto no artigo 98 do mesmo diploma legal, o qual pressupõe a efetiva demonstração de hipossuficiência financeira.

No caso dos autos, a parte recorrida apresentou, em suas contrarrazões, impugnação à concessão da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente. Contudo, em análise do histórico processual, verifica-se que o recolhimento prévio do preparo recursal foi dispensado não com base na incapacidade econômica da parte, mas por força de decisão liminar concedida no Mandado de Segurança no 1000289-73.2026.8.11.9005 (ID/PJe2 359054884).

Ademais, a referida decisão garantiu à advogada recorrente a aplicação da prerrogativa específica de postergação das despesas, justamente por se tratar de demanda que busca a cobrança de seus honorários advocatícios.

Logo, a argumentação trazida nas contrarrazões ataca um benefício assistencial que sequer foi deferido à parte
recorrente
, tornando a impugnação totalmente desprovida de lastro fático e jurídico.

Portanto, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça arguida nas contrarrazões.

Impenhorabilidade
.

Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1o).

Conforme preconiza o inciso IV do referido artigo, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Todavia, a própria legislação excepciona a impenhorabilidade salarial: (1) para garantir o pagamento de prestação alimentícia; e (2) de importâncias que excedam 50
salários mínimos
mensais (art. 833, § 2o, CPC).

A dívida executada nestes autos tem origem em honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Ademais, esta verba possui nítida natureza alimentar, conforme expressa disposição do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por isso, tratando-se de prestação alimentícia, incide a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Além disso, o limite máximo de penhora sobre rendimentos para pagamento de alimentos é de 50% dos ganhos líquidos do devedor, de acordo com o art. 529, § 3o, do CPC.

No caso concreto, a parte
devedor
a já sofre um desconto de 20% em sua pensão militar por ordem de outro juízo (ID/PJe2 287832870).

Portanto, a constrição de até 30% do benefício líquido remanescente é expressamente autorizada por lei.

Em vista disso, a penhora requerida não configura ofensa ao mínimo existencial
e,
considerando o caso concreto
, tenho que
pode
ser fixada em
20% do benefício líquido rema
nescente até a satisfação integral do crédito exequendo.

Extinção pela ausência de bens do devedor
.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).”

A decisão recorrida extinguiu o cumprimento de sentença de maneira prematura. Em primeiro lugar, a parte
credora
indicou expressamente um bem passível de constrição.

Conforme analisado, demonstrou-se a viabilidade da penhora sobre a pensão militar recebida pela
parte

devedora
.
Dessa forma, não houve o esgotamento dos meios executórios aplicáveis à espécie.

Logo, a execução deve prosseguir regularmente para a satisfação do crédito alimentar.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, autorizando-se a penhora
requerida,
observando-se
o
patamar de
20% do benefício líquido remanescente, até a satisfação integral do crédito exequendo,
com
re
s
paldo
no
art
.
529, §3o, do CPC
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026